Tribunal: TJMT
Processo: 0023271-65.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023271-65.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ordem arbitrária de invasão]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON DE CAMPOS PEREIRA (APELANTE), LINDOMAR DA SILVA REZENDE - CPF: 345.810.301-53 (ADVOGADO), DIEGO MARCELO DA SILVA - CPF: 032.542.491-86 (APELANTE), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), LUCIANO ROZARIO DA COSTA - CPF: 027.165.891-60 (ADVOGADO), ARIEL MACEDO DE OLIVEIRA - CPF: 051.166.121-55 (APELANTE), MARIANA LIMA DE ALMEIDA - CPF: 028.021.281-08 (ADVOGADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), LENINE VIEGAS SOUZA ARRUDA - CPF: 032.081.351-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERSON DE CAMPOS PEREIRA - CPF: 900.415.181-87 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE DA COSTA ALVES - CPF: 045.155.431-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NOS MÉRITOS, PROVEU OS RECURSOS.DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – LESÃO LEVE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 437, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR E DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA –
EMENDATIO LIBELLI
– FATO ADEQUADAMENTE DESCRITO NA DENÚNCIA – MANIFESTAÇÕES DEFENSIVAS APÓS O PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – RÉUS QUE SE DEFENDERAM DOS FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
ABOLITIO CRIMINIS
– INOCORRÊNCIA – IMPUTAÇÃO DE CONDUTA DESCRITA NO ART. 3o, “I”, DA LEI N. 4.898/1965, REVOGADA PELA LEI N. 13.869/2019 – PRESERVAÇÃO DA INCRIMINAÇÃO DA CONDUTA DE OFENDER A INTEGRIDADE CORPORAL DE OUTREM – ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – PROVIMENTO – ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL E LEGÍTIMA DEFESA – ATUAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES PARA CONTER INDIVÍDUO QUE RESISTIU À PRISÃO EM FLAGRANTE – USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO – RECURSOS PROVIDOS.

O réu se defende do fato descrito na denúncia, e não da classificação jurídica dada a esse fato pela acusação. Além disso, tendo sido formulado, pelo Ministério Público, pedido de reclassificação jurídica da conduta, e tendo havido manifestação subsequente da defesa a esse respeito, não há falar em violação do artigo 437, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, tampouco em infringência dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando não demonstrado o prejuízo supostamente suportado pelo acusado.

Conquanto a Lei n. 13.869/2019, que revogou a Lei n. 4.898/1965, não tenha preservado a tipificação do crime de abuso de autoridade mediante atentado à incolumidade física do indivíduo, certo é que, no tocante ao ato de ofender a incolumidade física de terceiro, ocorreu o fenômeno da continuidade normativo-típica, uma vez que tal comportamento continuou a ser incriminado pelo artigo 209 do Código Penal Militar.

Constatando-se que o fato consistiu em mera atuação de policiais militares para conter indivíduo que resistiu à prisão em flagrante, tendo os agentes usado moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, impõe-se absolvição dos réus, com fundamento no artigo

439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar, combinado com o art. 42, II e III, do Código Penal Militar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Diego Marcelo da Silva
,
Ariel Macedo de Oliveira
e
Wanderson de Campos Pereira
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0023271-65.2019.8.11.0042, que os condenou à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, em razão da suposta prática do delito de lesão leve, capitulado no artigo 209,
caput
, do Código Penal Militar.

Diego Marcelo
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ter dado ao fato descrito na denúncia classificação jurídica diversa daquela constante da peça acusatória sem o necessário aditamento pelo
parquet
e sem a oportunidade de manifestação do réu, violando a norma do art. 437, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa. Também em caráter preliminar, requer seja declarada a extinção da sua punibilidade em virtude da
abolitio criminis
da conduta imputada na exordial. Quanto ao mérito, almeja a sua absolvição, seja por insuficiência probatória, seja por atipicidade do fato, seja ainda por configuração de legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito ou inexigibilidade de conduta diversa. Outrossim, prequestiona a matéria normativa que reputa pertinente (Id. n. 135692762).

Wanderson
também busca, em caráter preliminar, a anulação da sentença, valendo-se de argumentos semelhantes aos utilizados pelo corréu
Diego Marcelo
. No tocante ao mérito, também requer a sua absolvição, seja por insuficiência probatória, seja por configuração de legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito. Finalmente, prequestiona os dispositivos legais que considera aplicáveis à espécie (Id. n. 135692764).

Ariel
também aduz, preliminarmente, a ocorrência de nulidade processual em virtude do acolhimento da
emendatio libelli
, e, no que diz respeito ao mérito, pleiteia a sua absolvição com base na ausência de prova da materialidade delitiva, ou ainda, com fundamento no estrito cumprimento de dever legal. Subsidiariamente, almeja a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal levíssima e sua consideração como mera infração disciplinar. Em viés ainda mais subsidiário, requer o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 72, incisos II e III, alínea “d”, do CPM, além do afastamento da agravante prevista no art. 70, II, “l”, do mesmo diploma normativo (Id. n. 135692774).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 135692769, 135692771 e 135692778).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. n. 146149156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Como relatado,
Diego Marcelo da Silva
,
Ariel Macedo de Oliveira
e
Wanderson de Campos Pereira
foram condenados à reprimenda de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, em razão da suposta prática do crime de lesão leve, tipificado no artigo 209,
caput
, do Código Penal Militar.

Irresignados, os ora apelantes suscitam, preliminarmente, a ocorrência de nulidade processual consistente em violação da norma do art. 437, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, bem como dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o juízo de origem, ao sentenciar o feito, deu ao fato descrito na denúncia classificação jurídica diversa daquela constante da peça acusatória sem o necessário aditamento pelo
parquet
e sem oportunizar aos acusados qualquer manifestação a respeito.

Sem razão, contudo.

O mencionado dispositivo legal estabelece o seguinte:

“
Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:

a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a oportunidade de respondê-la;
”

Na espécie, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
imputou aos réus, na exordial, a prática do delito de abuso de autoridade, na forma então capitulada no art. 3o, “i”, da Lei n. 4.898/1965. Confira-se a narrativa da denúncia:

“
Consta dos autos do IPM, que na data de 09 de junho de 2018, por volta das 17h33min, no Bairro Cavalhada III, no município de Cáceres/MT, os denunciados 2o SGT PM
WANDERSON DE CAMPOS PEREIRA
, SD PM
DIEGO MARCELO DA SILVA
e SD PM
ARIEL MACEDO DE OLIVEIRA
em concurso de agentes, agiram com abuso de autoridade, atentando contra à incolumidade física da vítima Lenine Viegas Souza Neto.

Extrai-se dos autos, que na data e local mencionados, a guarnição composta pelos policiais militares denunciados encontrava-se em rondas pelo Bairro Cavalhada III, ocasião em que receberam uma informação via CIOSP, narrando que um morador teria avistado ruas no bairro um Corsa de cor branca, o qual, supostamente, o condutor do veículo segurava em suas mãos um objeto que se assemelhava com uma arma de fogo.

Em posse dessas frágeis informações, a guarnição militar empreendeu-se em buscas com a finalidade de localizar o referido veículo, e por conseguinte, avistando um Chevrolet GM Classic de cor Branca na rua Joaquim Murtinho, na frente do estabelecimento Salão de Cabeleireiro do Marcondes, ao passo que os referidos militares desembarcaram e adentraram do salão indagando sobre o proprietário do veículo estacionado, o qual veio a ser identificado como o ofendido Lenine Viegas Souza Neto.

Conforme visualiza-se nas imagens das câmeras segurança acostada as fls. 15, após os policiais iniciarem a abordagem e a revista pessoal face a todos os clientes presentes no salão de cabeleireiros, evidencia-se que o ofendido Lenine Viegas Souza Neto acata as ordens emanadas pelos militares, bem como, em seguida, entrega sua documentação e a chave de seu veículo, para que os policiais militares efetuassem a revista no automóvel, visto que o ofendido ainda não finalizara seu corte de cabelo.

Todavia, em virtude do fato de que a vítima não se predispôs para acompanhar os policiais militares denunciados durante a revista do veículo, em dissonância com o procedimento operacional da polícia militar, e de forma desproporcional, os denunciados 2o SGT PM
WANDERSON DE CAMPOS PEREIRA
, SD PM
DIEGO MARCELO DA SILVA
e SD PM
ARIEL MACEDO DE OLIVEIRA
agrediram fisicamente o ofendido Lenine Viegas Souza Neto, com socos e murros no rosto, imobilizado-o no chão do estabelecimento comercial. As agressões sofridas pelo ofendido Lenine, resultaram em lesões corporais de natureza leve, conforme descritas no exame de Corpo de Delito de fls. 22/25 e 135/138v. Aliás, bem se inferem das fotografias acostadas aos autos (fls. 23/25):

(...)

Dessarte, evidencia-se dos autos que, após a condução da vítima Lenine Viegas Souza Neto, foi procedido a revista no referido carro, não localizando qualquer objeto ilícito
” (Id. n. 135692682, pp. 1-3;
sic
).

Ocorre que, ao término da instrução judicial, o próprio
parquet
, em suas alegações finais, pugnou pelo reenquadramento típico da conduta descrita na peça acusatória para o crime tipificado no art. 209,
caput
, do CPM, argumentando o seguinte:

“
Encerrada a instrução, constata-se que a denúncia ofertada deve ser acolhida, porém devendo ser realizada a emendatio libelli com relação a conduta delituosa apontada, com o fito de denunciar os acusados ante a prática do delito previsto no 209, caput, do Código Penal Militar, e não pelo disposto no artigo 3o, alínea ‘i’, c/c o artigo 5o, ambos da Lei no 4.898/65.

Com efeito, numa acurada análise da exordial acusatória, observa-se que a descrição fática nela contida, atinente à conduta de ofensa à integridade física da vítima, refere-se, na verdade, ao crime tipificado no artigo 209, caput, do Código Penal Militar.

Em outros termos, verifica-se a necessidade de que seja feita a adequação típica do crime de abuso de autoridade capitulado na exordial, pois as condutas perpetradas pelos increpados demonstram ofensa à integridade física do ofendido.

Aliás, aplica-se, no caso vertente, o princípio da continuidade normativo-típica, uma vez que, apesar da revogação formal do artigo 3o, alínea ‘i’, da Lei no 4.898/65, o conteúdo dos elementos descritos na figura típica em questão apenas migrou para um tipo penal já existente, o que afasta a ocorrência da abolitio criminis no caso vertente.

(...)

Ainda nessa toada, não é demais asseverar que, para a configuração do instituto descriminalizante em tela, exige-se não apenas a revogação formal do tipo penal, mas, também, a supressão material do fato criminoso consistente na irrelevância da sua criminalização no ordenamento jurídico, o que não ocorreu na presente hipótese.

(...)

Além disso, convém destacar que, embora se possa cogitar que os denunciados tenham agido com abuso de autoridade consistente no atentado contra a incolumidade física da vítima, a figura delitiva, até então prevista no artigo 3o, alínea ‘i’, da Lei no 4.898/65, era norma especial, a qual não foi reproduzida na nova Lei de Abuso de Autoridade, o que, por sua vez, não afasta a responsabilização dos increpados pela ofensa à integridade corporal da vítima.

Ademais, a retificação da capitulação legal do crime descrito na denúncia não acarreta qualquer prejuízo para a defesa, uma vez que, conforme é sabido, os denunciados se defendem dos fatos a eles imputados, e não da capitulação prevista na peça inicial
” (Id. n. 135692724, pp. 3-5;
sic
).

Em seguida,
Diego
,
Wanderson
e
Ariel
apresentaram suas respectivas alegações finais, todos rebatendo, expressamente, a emenda da imputação (Ids. n. 135692727, 135692732 e 135692740).

Nesse contexto, não se identifica a aventada nulidade, pois, malgrado o juízo de origem tenha feito referência, na sentença, ao art. 383,
caput
, do Código de Processo Penal, o qual, diversamente do art. 437, “a”, do CPPM, não exige, para a reclassificação do fato, emenda por parte da acusação, tampouco manifestação da defesa, verifica-se que, no caso dos autos, houve tanto uma quanto a outra, de modo a satisfazer plenamente os requisitos mais rigorosos do rito especial castrense.

Enfim, agiu com acerto o juízo
a quo
, porquanto incoativa narrou, com todas as letras, que os apelantes atentaram contra a incolumidade física da vítima, atingindo seu rosto com socos, causando-lhe lesões corporais – elementares do tipo penal previsto no art. 209,
caput
, do CPM –, e a jurisprudência do Superior Tribunal Militar é firme no sentido de que “
o acusado de defende dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica
” (STM, Apelação n. 7000103-60.2021.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino; data do julgamento: 13.5.2021; data da publicação: 26.5.2021).

Diga-se de passagem que, em seus interrogatórios judiciais, os réus foram expressamente questionados a respeito das agressões físicas em questão, exercendo plenamente o seu direito de defesa.

Ademais, o art. 499 do CPPM preceitua que “
nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”, e, na espécie, evidentemente, não houve prejuízo nenhum aos apelantes.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

Ainda preliminarmente, o recorrente
Diego Marcelo
requer seja declarada a extinção da sua punibilidade em virtude da
abolitio criminis
da conduta imputada na exordial.

Também sem razão.

Como visto, a denúncia rotulou o fato ali descrito como crime de abuso de autoridade, o qual, à época, era tipificado no art. 3o, “i”, da Lei n. 4.898/1965,
in verbis:

“
Art. 3o. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado:

(...)

i) à incolumidade física do indivíduo;
”

Conquanto a Lei n. 13.869/2019, que revogou a Lei n. 4.898/1965, não tenha preservado a tipificação da referida conduta (ao menos em termos tão genéricos), certo é que, no tocante ao ato de ofender a incolumidade física da pessoa, ocorreu o fenômeno da continuidade normativo-típica, uma vez que tal comportamento continuou a ser incriminado pelo art. 209 do CPM,
in verbis
:

“
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena – detenção, de três meses a um ano.
”

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
ainda que o crime de abuso de autoridade mediante atentado à incolumidade física do indivíduo, anteriormente previsto no art. 3.o, alínea i, da Lei n. 4.898/65, não mais subsista no ordenamento jurídico após o advento da Lei n. 13.869/19, é certo que a conduta de atentar contra a integridade física de terceiro permanece sancionada pelo ordenamento jurídico, encontrando expressa previsão no Código Penal Militar (art. 209 do CPM)
” (STM,
Habeas Corpus
n. 594.310/MG, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 4.5.2021; data da publicação: 14.5.2021).

Assim, sem delongas,
rejeito
também esta preliminar.

No mérito, os apelantes pleiteiam as suas absolvições com fundamento em uma multiplicidade de teses: insuficiência probatória, atipicidade do fato, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito e inexigibilidade de conduta diversa.

As pretensões absolutórias são procedentes.

Em primeiro lugar, contudo, é necessário registrar que não há a menor dúvida quanto à materialidade e autoria do fato, na medida em que ficaram comprovadas por meio do encadeamento de elementos como os laudos de exames de lesões corporais (Id. n. 135692682, pp. 45-51 e 269-276), o boletim de ocorrência (Id. n. 135692682, pp. 53-55), a filmagem do circuito interno de vigilância do estabelecimento comercial onde ocorreu o episódio (Id. n. 135692780) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Todavia, a análise acurada da referida gravação revela que os acusados agiram em estrito cumprimento de dever legal e legítima defesa, mormente à luz das declarações prestadas sob o crivo do contraditório pelo proprietário do referido estabelecimento e das firmes e coerentes verões sustentadas pelos réus em seus interrogatórios.

Com efeito, em juízo, a testemunha Marcones Costa e Silva relatou, em harmonia com os apelantes, que o ofendido, Lenine Viegas Souza Arruda, estava visivelmente embriagado – contrariando a versão da pretensa vítima, que, aliás, mostrou-se inverossímil em diversos pontos, como ao alegar que chegou a desmaiar com as agressões, o que é desmentido pelas imagens. Os acusados, além disso, afiançaram que, ao tentarem conduzir Lenine ao exterior da barbearia para que acompanhasse a revista em seu veículo, foram surpreendidos com a forte e repentina resistência física oferecida por ele, que tornou necessário o uso progressivo da força por parte dos agentes.

Embora Marcones tenha afirmado que Lenine “
não bateu no policial
”, a filmagem deixa claro que a referida testemunha, pela posição em que se encontrava, tinha seu campo de visão parcialmente obstruído pelos próprios réus e dificilmente enxergaria com nitidez o rápido movimento de Lenine, o qual desvencilhou-se da pegada do soldado
Diego Marcelo
, desferiu-lhe um brusco empurrão, cerrou o punho direito e iniciou com ele um golpe lateral, não atingindo o réu porque este o acertou antes no rosto com dois diretos de direita, desequilibrando-o e permitindo que os policiais o derrubassem e o subjugassem com técnicas de imobilização.

O soco tentado por Lenine é quase imperceptível em virtude do ângulo da câmera, mas pode ser visualizado com uma análise quadro a quadro da gravação. Além disso, tal circunstância é corroborada pelo interrogatório do apelante
Diego Marcelo
, o qual afiançou ter percebido que Lenine, após ter lhe empurrado, havia cerrado seu punho com a intenção de lhe golpear.

Ainda durante a tentativa de imobilização de Lenine, já no solo, nota-se que foi desferido mais um soco pelo soldado
Diego Marcelo
, bem como um chute ou joelhada pelo acusado
Wanderson
, mas isso em virtude da contínua resistência do suposto ofendido, que, segundo os policiais, tentou agarrar a arma de fogo de um deles, colocando a todos em risco – não apenas os agentes, mas também o proprietário da barbearia, os demais clientes que ali se encontravam, e o próprio Lenine.

Em situações como a retratada nos autos, não se afiguraria razoável exigir dos policiais comportamento diverso, uma vez que decisões precisam ser tomadas, literalmente, em frações de segundos, sob pena de uma verdadeira tragédia.

Nesse contexto, a despeito das lesões corporais sofridas pelo ofendido (leves, diga-se de passagem), concluo que sua conduta justificou a reação dos acusados, que não agiram com nenhum excesso passível de legitimar a condenação invectivada.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
rejeito
as preliminares, mas, no mérito,
dou provimento
aos apelos a fim de absolver
Diego Marcelo da Silva
,
Ariel Macedo de Oliveira
e
Wanderson de Campos Pereira
, com fundamento no art. 439, “d”, do CPPM, combinado com o art. 42, II e III, do CPM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022